Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703333-77.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: E. H. D. C. D. S., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADNA CAROLYNE PEREIRA DE CASTRO APELADOS: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, E. H. D. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADNA CAROLYNE PEREIRA DE CASTRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado[1] pela ré e a documentação que colacionara2, nesta instância revisora, ao fólio processual, após a inserção do processo em pauta de julgamento, a par da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos coligidos, diga o autor, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o conteúdo do petitório e acerca dos documentos colacionados, porquanto repercutem no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução do recurso interposto. Sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação, se o caso, sobre a documentação e o formulado. Promova a Secretaria, portanto, a retirada do processo da pauta de julgamento. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77450917 (fls. 517/526).